Tribunal: STM
Processo: 7000244-11.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME DE DIFAMAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. SUPORTE PROBATÓRIO EVIDENCIADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Consabido que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado pelo Denunciado, bem como se há indícios simples suficientes de autoria. Nesse conspecto, de valia frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro probatório mínimo de prova para o exercício da ação penal, ou seja, indícios de autoria e prova de materialidade. 3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -, permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato. 4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina, expressamente previstos no art. 142 da CF. Recurso provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
03/07/2023, 13:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927614867858&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000244-11.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WILSON LOPES JÚNIOR
ADVOGADO(A): JANSEN COSTA VICTORIO (OAB RR002015)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO, PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO "A QUO", PARA QUE PROMOVA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

03/07/2023, 13:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927614867858&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
1/12
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000244-11.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WILSON LOPES JÚNIOR
ADVOGADO(A): JANSEN COSTA VICTORIO (OAB RR002015)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA.
CRIME
DE
DIFAMAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. SUPORTE
PROBATÓRIO EVIDENCIADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. Consabido que, para que haja a instauração da ação penal, basta que
seja feita análise perfunctória da denúncia ofertada, avaliando se ela
narra o fato descrito como crime, em tese, praticado pelo Denunciado,
bem como se há indícios simples suficientes de autoria. Nesse
conspecto, de valia frisar que não se perquire provas cabais, porquanto
essas serão apuradas em momento oportuno da ação penal.
2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro
probatório mínimo de prova para o exercício da ação penal, ou seja,
indícios de autoria e prova de materialidade.
3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da
denúncia -, permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase,
fazem-se necessários tão só os indícios de autoria e prova de
materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto
o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao
esclarecimento do fato.
4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus
conteúdos a vedação à proteção deficiente. Significa que as condutas
que atingirem o bem jurídico militar, de maneira assaz perniciosa, não
podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem proteção
deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da
disciplina, expressamente previstos no art. 142 da CF.
Recurso provido. Decisão por unanimidade.
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
2/12
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em receber a
Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, determinando a baixa dos autos
ao Juízo a quo, para que promova o regular processamento do feito.
Brasília, 19 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo presentante do
Ministério Público Militar (MPM), fundamentado no artigo 516, alínea “d”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da União (JMU) da 12ª Circunscrição Judiciária Militar,
em 4/12/2022, nos autos do IPM nº 7000221-98.2020.7.12.0012, no tocante à
rejeição da Denúncia em relação ao Sgt WILSON LOPES JÚNIOR, com fulcro no
art. 397 do CPPM e no art. 395, III, do CPP, c/c o art. 3º, a), daquele codex.
A Exordial, ofertada no dia 20/11/2022, contra o Sgt WILSON LOPES
JÚNIOR, narra, in verbis:
Consta dos autos do Inquérito Policial Militar, o qual serve de supedâneo a esta
exordial, que em 14 de novembro de 2019, na cidade de Boa Vista/RR, a senhora
SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA FONSECA, passou a receber uma sequência de
mensagens anônimas em seu celular, por meio do aplicativo Whatsapp, com
conteúdo ofensivo e difamatório em face de seu marido, o Coronel-
Aviador NEWTON DE ABREU FONSECA FILHO, comandante da ala 7 do
Comando da Aeronáutica.
As mensagens eram originárias do número 559581196224, conforme os prints das
telas descritas no evento 1, inquérito 1, pág.16/25, pdf., e mencionavam que o
Coronel-Aviador NEWTON DE ABREU FONSECA FILHO, estaria tendo um caso
com a Tenente Luciana da Base Aérea, na sua sala na Base Aérea.
As mensagens atacam a honra e reputação do militar em razão do cargo que ocupa,
uma vez que foram efetuadas como uma espécie de retaliação por atos praticados
pelo coronel no Comando da Aeronáutica.
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
3/12
Em virtude das diligências desencadeadas pelo encarregado da investigação junto
à operadora TIM foi possível identificar que após o cancelamento do chip do
número 559581196224, dois aparelhos passaram a utilizar o número do celular do
qual as mensagens foram remetidas. Tratam-se dos IMEIs 351882084862190(8) e
356443085272130(8), sendo que este último foi utilizado em 14/11/2019.
Constatou-se, também, que foram efetuadas chamadas pelo aparelho IMEI
356443085272130, poucos dias após o envio das mensagens encaminhadas à
senhora SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA FONSECA (evento 1, Doc.1, págs 26/30
).
Com o rastreamento do celular do qual as mensagens foram remetidas, chegou-se
até a pessoa de nome DANIELLE NASCIMENTO DA SILVA. Essa que, por sua vez,
afirmou que atua no ramo de venda informal de celulares e que teria recebido o
referido aparelho (IMEI 356443085272130) do Sargento da aeronáutica WILSON
LOPES JÚNIOR para ser vendido.(evento 1, Doc.1, pág 49)
A Sra. DANIELLE NASCIMENTO DA SILVA e seu esposo, o 3º Sargento ISRAEL
DELFIRIO DE LIMA, informaram que o Sargento WILSON LOPES JÚNIOR
comentava, frequentemente, que iria prejudicar o coronel NEWTON DE ABREU
FONSECA FILHO e era capaz de utilizar-se de todos os meios disponíveis para
fazê-lo. Que o Sargento WILSON LOPES JÚNIOR se sentia perseguido pelo
coronel NEWTON por ter sido punido após a descoberta da sua participação em
diversas irregularidades, sendo inclusive, preso (Boletim de Vida Pregressa - evento
1, Doc.2, pág.3, pdf). em razão da prática de golpes milionários envolvendo
construção, reforma e venda de imóveis e terrenos em Roraima. Acrescentaram que
o ora denunciado, Sargento WILSON LOPES JÚNIOR comentou que havia feito
uma denúncia em face do coronel NEWTON no Ministério Público Federal. (evento
1, Doc.1, pág 49, e Doc.2, pág.11/12, pdf).
Ressalta-se que a tenente Luciana, mencionada nas mensagens como sendo
“amante” do coronel NEWTON, foi a oficial designada para instruir a sindicância
e o processo no conselho de disciplina que correu em face do sargento WILSON
LOPES JÚNIOR.
Assim agindo, o sargento da aeronáutica WILSON LOPES JÚNIOR ora denunciado
praticou o crime de difamação, previsto no art. 215 do Código Penal Militar, vez
que imputou fatos ofensivos à reputação do Coronel-Aviador NEWTON DE ABREU
FONSECA FILHO, comandante da ala 7 do Comando da Aeronáutica por meio das
mensagens encaminhadas pelo Whatsapp constantes do evento 1, inquérito 1,
pág.16/25, pdf. em razão do cargo que ocupa.
Subsumindo-se, pois, as condutas do agente ao contido no artigo art. 215 do
Código Penal Militar, na forma do artigo 218, III, do CPM, e do artigo 9º, II, “a”
do mesmo Codex, requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida
a presente exordial acusatória, a citação do mesmo e intimação do ofendido e das
testemunhas abaixo arroladas para o início da instrução criminal até a final
condenação.
[...]
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
4/12
Inquérito Policial instaurado, em 3/12/2019, pelo Núcleo de
Inteligência Policial da Polícia Federal NIP/SR/PF/RR, em Boa Vista/RR, no qual
indiciou o WILSON LOPES JÚNIOR;
Oferta de declínio de competência do Procurador da República Dr.
Miguel de Almeida Lima para a Justiça Militar da União, em 7/7/2020;
Decisão que declara a incompetência da Justiça Federal e determina a
remessa dos autos para a Justiça Militar da União, da lavra do Juiz Federal, Dr.
Bruno Hermes Leal, em 18/9/2020;
Decisão, da lavra do Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que determina a quebra do sigilo de dados telefônicos sobre o real
proprietário do número de celular 95-98119-6224, no ano de 2019;
Processo de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico de
nº 7000121-75.2022.7.12.0012.
O Juízo da Auditoria da 12ª CJM, por intermédio da Decisão de
4/12/2022, rejeitou a denúncia e determinou o arquivamento dos autos quanto aos
supostos crimes de difamação e de injúria atribuídos ao Sgt Wilson Lopes Júnior,
com fulcro no art. 397 do CPPM e no art. 395, inciso III, do CPP, c/c o art. 3º, alínea
“a”, daquele códex.
No entendimento do magistrado, a exordial não preencheu os
requisitos legais, motivo pelo qual foi rejeitada por ausência de identificação da
autoria delitiva bem como da justa causa para a deflagração da ação penal militar
(Proc. 7000221-98.2020.7.12.0012 , evento 72).
Após a confirmação da intimação eletrônica da Decisão, em
13/12/2022, o MPM interpôs o presente recurso nesta mesma data, no qual requer a
reforma da r. decisão recorrida.
Em linhas gerais, nas razões recursais, assevera o Parquet que a
rejeição da Denúncia quanto ao recorrido não merece prosperar, uma vez que, in
verbis:
[...] existe justa causa para iniciar a Ação Penal Militar, tendo em vista o suporte
probatório mínimo, bem como indicados eventuais motivos para a prática do crime
e sua imputação. Não se pode desconsiderar o valor probatório da prova
testemunhal, a qual foi corroborado com outros elementos trazidos ao processo e
que embasaram a denúncia.
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
5/12
Ainda, salienta o Órgão acusatório que, “neste estágio em que a
persecução penal se encontra, que é o recebimento da denúncia, deve prevalecer o
princípio do in dubio pro societate”.
Alfim, o MPM ressalta, in litteris:
Com o devido respeito e admiração ao trabalho realizado pelo Exmo. Juiz Federal
da Justiça Militar, Dr. Ataliba Dias Ramos, na titularidade da 12ª CJM, ingressou-
se, quando da decisão de rejeição da denúncia, no próprio exame do mérito da
ação penal militar ora proposta, antecipando-se à discussão e valoração da prova
carreada aos autos do IPM.
A Defesa, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do
recurso. Aduz, em suma, que os fatos narrados não preenchem os requisitos
constantes no art. 77 do CPPM, de modo que a denúncia merece ser rejeitada,
mormente porque não há indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade a
ser imputada ao Indiciado.
No juízo de retratação, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da
Auditoria da 12ª CJM manteve a decisão de rejeição da Denúncia, por não
vislumbrar mudança no panorama da causa (Proc. 7000221-98.2020.7.12.0012,
evento 108).
O MPM, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, corrobora os argumentos do Órgão
ministerial de primeira instância. Em arremate, opina pelo conhecimento do recurso
ministerial e, no mérito, pelo seu provimento.
Intimada a Defesa.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O Ministério Público insurge-se contra a decisão do Juízo da 12ª CJM,
proferida no IPM nº 7000221-98.2020.7.12.0012, no tocante à rejeição da Denúncia
em relação ao Sgt WILSON LOPES JÚNIOR, com fulcro no art. 397 do CPPM e no
art. 395, III, do CPP, c/c o art. 3º, a), daquele codex.
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
6/12
Importa, de início, salientar que, na presente fase, em que se afere a
presença dos elementos mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar, como a
prova da existência de fato, em tese, criminoso e de indícios de autoria, não há
necessidade de se exaurir questões probatórias que podem ser, à luz da ampla defesa
e do contraditório, esclarecidas ao longo da instrução que ocorrerá no Juízo a quo no
momento oportuno.
Ao rejeitar a Denúncia, o magistrado singular asseverou que embora
existente a materialidade, ausente está a identificação da autoria bem como a justa
causa para a deflagração da ação penal.
Dessa forma, consignou o insigne Juízo que a peça exordial da
acusação não preencheu os requisitos legais pertinentes para dar início à fase
judicial.
Assiste razão ao pleito do Órgão Ministerial como passo a expor.
O presentante do Ministério Público Militar imputa ao Denunciado o
crime de assédio sexual, previsto no art. 215, na forma do art. 218, inciso III, ambos
do CPM, o qual dispõem:
Difamação
Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Art. 218. As penas cominadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se
de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:
[...]
III - contra militar, ou funcionário público civil, em razão das suas funções;
O tipo penal em comento contempla a possibilidade de desacreditar
determinada pessoa, maculando-lhe, ou ofendendo-lhe a sua reputação perante o
seio social, e, também, no caso, perante a tropa.
Conforme apurado em fase investigatória, pelos prints apresentados
pela Sra. SIMONE, pode-se verificar frases do tipo: “Seu marido está tendo um caso
com uma ten da base”; “Toda a base aérea sabe”; “Coloca em luz vermelha”; “Ela
falou pra nossas amigas que você é muito feia pra ela”; “Você é ridícula”; “Que só
tá com você por pena”; “Ela disse que vai destruir teu casamento”; “Todo dia eles
se pegam na sala dele”; “Confia no seu santinho aí.”; “Tão te abraçando e te
chamando de chifruda”; dentre outras.
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
7/12
Logo, resta inegavelmente demonstrada a materialidade delitiva pela
prática do crime por meio das mensagens encaminhas pelo Whatsapp em detrimento
do Coronel-Aviador NEWTON DE ABREU FONSECA FILHO, então Comandante
da Ala 7 do Comando da Aeronáutica.
Com relação a autoria, cumpre destacar que o próprio Cel NEWTON
ao noticiar o crime, cogitou três nomes de militares que teriam recebido punição
funcional e, portanto, se mostravam bastante insatisfeitos com o comando, o
primeiro nome cogitado pelo coronel, por sinal, foi o do sargento LOPES JÚNIOR.
Em seu próprio interrogatório, WILSON LOPES JÚNIOR deixou
claro que se sente perseguido pelo Coronel desde o dia em que este assumiu o
comando. Chegou a mencionar expressamente que “o coronel tem postura arrogante
no ambiente de trabalho”.
Ainda, as declarações prestadas por DANIELLE NASCIMENTO DA
SILVA e corroboradas por seu marido ISRAEL DELFÍRIO DE LIMA evidenciam
que WILSON LOPES JÚNIOR possuía a clara intenção de prejudicar o Cel
NEWTON e era capaz de utilizar-se de todos os meios disponíveis para fazê-lo,
chegando inclusive a realizar uma “denúncia” em face do coronel junto ao MPF.
Importante mencionar que WILSON LOPES JÚNIOR ficou conhecido
no estado de Roraima, após ter sido preso em razão de aplicar golpes milionários,
envolvendo a construção, reforma e venda de imóveis e terrenos no estado e, em
razão disso, passou a ser mal visto pelos colegas de trabalho e chegou a responder
alguns procedimentos administrativos.
Em que pese ter negado todos os fatos a ele imputados, WILSON
LOPES JÚNIOR tinha os motivos para praticá-los e estava, em tese, em posse do
aparelho celular que enviou as mensagens ofensivas para a Sra. SIMONE, na data
especificada.
Consabido que, para que haja a instauração da ação penal, basta que
seja feita análise perfunctória da denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato
descrito como crime, em tese, praticado pelo Denunciado, bem como se há indícios
simples suficientes de autoria. Nesse conspecto, de valia frisar que não se perquire
provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento oportuno da ação penal,
conforme aresto da Excelsa Corte, in verbis:
DENÚNCIA - RECEBIMENTO - PREMISSAS. Para o recebimento da denúncia,
basta que da narração dos fatos decorra conclusão sobre a existência do crime e
indícios, simples indícios, da autoria, presentes as condições da ação, não
incidindo a prescrição.
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
8/12
(STF. Inquérito 2.052. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Marco Aurélio.
Julgamento: 10/11/2006). (Grifos nossos.)
Ademais, os requisitos legais para a subsistência da Denúncia
encontram-se presentes nos artigos 77 e 78 do CPPM. Na espécie, o Magistrado se
serviu subsidiariamente do preceito contido no Código de Processo Penal, segundo o
qual a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa (art. 395, inciso III, do CPP).
Com efeito, a justa causa para a ação penal consiste na necessidade de
lastro probatório mínimo de prova para o exercício da ação penal, ou seja, indícios
de autoria e prova de materialidade.
Desse modo, caso a imputação não venha lastreada em um suporte
probatório mínimo, a denúncia deve ser rejeitada, pois a pretensão punitiva estatal
não pode ser realizada de maneira aleatória, sob pena de se aceitar a formação de
ação penal temerária, infringindo o Princípio da Presunção de Inocência.
De maneira contrária, quando houver indícios de autoria e
materialidade, será plenamente cabível o recebimento da denúncia, por subsistir a
justa causa para a persecução penal, devendo ocorrer o indeferimento inicial, ou
mesmo o trancamento da ação penal, nos casos excepcionais.
De se notar que a Denúncia apresentou um suporte de causalidade
entre a conduta do Denunciado e o crime imputado, cujas particularidades serão
apuradas oportunamente no deslinde da instrução criminal.
Nesse sentido, já se manifestou este Colegiado, confira-se:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. FALTA DE AMPARO LEGAL.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO "IN
DUBIO PRO SOCIETATE".
Inconformismo do MPM ante a Decisão do Juízo "a quo" que rejeitou a Denúncia
oferecida, sob a alegação da ocorrência da prescrição antecipada. Falta de amparo
legal e jurisprudencial para o reconhecimento de tal instituto.
Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Juiz apenas verificar se
foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. Os
demais aspectos de ordem material ou processual deverão ser sopesados durante o
processo no qual a denunciada, pautada nas garantias constitucionais, terá a
oportunidade de provar sua inocência.
Denúncia que se encontra revestida das formalidades legais.
Recurso provido. Decisão unânime.
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
9/12
(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 114-64.2015.7.01.0301/RJ. Relator Min.
Odilson Sampaio Benzi. Publicado em 9/3/2016) (Destaque nosso).
Na mesma diretriz, trago também julgado do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIME MILITAR. DANO QUALIFICADO. ARTIGO 259, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. SUPORTE
PROBATÓRIO MÍNIMO EXISTENTE.
1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação
exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes,
bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de
indícios suficientes de autoria e de materialidade.
2. A denúncia, na hipótese, revela ocorrência de fato típico com prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno
exercício da defesa.
3. Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso,
porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não
se presta a via eleita. Precedentes.
4. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em
casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de
causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
(STF. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 129.774/RJ. Relatora Min. Rosa
Weber. Publicado em 25/2/2016) (Destaques nossos.)
Destarte, o resultado aferido, com o recebimento da Denúncia, será a
continuidade da persecução penal, oportunidade em que o Denunciado terá à sua
disposição todos os meios de prova aptos a repudiar a acusação.
Ademais, no estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da
denúncia -, permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se
necessários tão só os indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por
ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade
de produzir provas ao esclarecimento do fato. Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, vejamos:
(...) O recebimento da Denúncia deve se dar sempre que houver prova de fato que,
em tese, constitua crime e, pelo menos, indícios de autoria, conforme preconiza o
art. 30 do CPPM, em prevalência ao postulado do “in dubio pro societate”,
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
10/12
bastando a verificação, na peça acusatória, do preenchimento dos requisitos
exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM. (...)
(Habeas Corpus nº 154-69.2016.7.00.0000/RS. Relator Min. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgamento: 13/9/2016).
Portanto, entendo presentes os requisitos do artigo 77 do CPPM,
motivo pelo qual a Denúncia deve ser recebida, porquanto os elementos de provas
trazidos aos autos não deixam dúvida quanto aos indícios de autoria e prova de fato
que, em tese, constitua crime.
Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus
conteúdos a vedação à proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem
o bem jurídico militar, de maneira assaz perniciosa, não podem deixar de serem
apuradas, sob pena de caracterizarem proteção deficiente do Estado aos comandos
basilares da hierarquia e da disciplina, expressamente previstos no art. 142 da CF.
Segundo o Ministro Ayres Britto, em voto de sua relatoria na ADIN
3.510, julgada em 29/5/2008, citando decisão do Tribunal Alemão, a vedação da
Proibição da Proteção Insuficiente traz consigo a ideia de proteção adequada e
efetiva ao bem jurídico, in verbis:
O Bundesverfassungsgericht assim se pronunciou: “O Estado, para cumprir com
seu dever de proteção, deve empregar medidas suficientes de caráter normativo e
material, que levem a alcançar – atendendo à contraposição de bens jurídicos – a
uma proteção adequada, e como tal, efetiva (proibição de insuficiência). [...] É
tarefa do legislador determinar, detalhadamente, o tipo e a extensão da proteção. A
Constituição fixa a proteção como meta, não detalhando, porém, sua configuração.
No entanto, o legislador deve observar a proibição de
insuficiência [...]”. (Destaque nosso.)
Em continuidade, faz-se válido trazer decote do Parecer feito pela
PGJM, da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, in verbis:
[...]
6. Ultrapassada a análise da admissibilidade e adentrando ao mérito da celeuma,
temos que deve ser dado provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, uma
vez que a exordial acusatória contemplou todos os requisitos do art. 77 do CPPM,
trazendo a narrativa de fato, em tese, típico, ilícito e culpável, com as razões de
convicção da efetiva participação do denunciado no evento delituoso discriminado
naquela peça pórtico. De outro lado, não se faz presente nenhum dos motivos
ensejadores de rejeição de denúncia, delineados no art. 78 do mesmo Diploma
Adjetivo Castrense.
7. No ponto, nunca é demais assentar que, no momento do recebimento da
denúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, ou seja, no caso de eventual
dúvida deve prevalecer a opção pelo recebimento da denúncia e a consequente
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
11/12
instauração da ação penal, para que o Estado/Acusador possa ter a oportunidade
de comprovar o alegado preambularmente, considerando-se que os elementos de
informação produzidos exclusivamente na seara policial não são aptos para
embasar uma condenação. Dessa forma, é necessária a produção de provas durante
o curso do processo judicial, pois é onde o contraditório e ampla defesa serão
exercidos em toda a sua plenitude.
8. Por outro lado, caso, ao final da instrução processual, o Ministério Público não
consiga comprovar a imputação inicial constante da denúncia, ou se persistir a
dúvida existente quando do oferecimento/recebimento da exordial, o(a) acusado(a)
deverá ser absolvido(a), prevalecendo, aí sim, o princípio do in dubio pro reo.
[...]
11. A propósito, importante chamar atenção que, no início do Processo Penal
(comum ou militar), é necessário apenas uma fumaça da autoria e da materialidade
delitiva, não sendo necessárias provas contundentes da existência do crime e de
quem foi seu autor. Só essa razão bastaria para a denúncia fosse recebida, dado
que se extrai da prova inquisitorial a comprovação da ocorrência do envio de
mensagens difamatórias, o que se constitui em crime, sendo que a prova
testemunhal e o teor do próprio interrogatório do denunciado apontam para a
existência de indícios da autoria de tal delito, a recair sobre o 3º Sargento da
Aeronáutica Wilson Lopes Júnior. Vale dizer, portanto, se tratar de caso em que há
de vigorar o princípio da obrigatoriedade da Ação Penal, nos exatos termos do art.
30 do CPPM.
12. Demais disso, temos que não andou bem o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, quando adentrou no exame aprofundado das provas
produzidas na fase inquisitorial, ainda na fase de propositura da Ação Penal
Militar, proferindo uma verdadeira absolvição antecipada, sem ser concedida ao
Ministério Público uma mínima possibilidade de provar o alegado, no curso do
processo penal militar, até porque o que foi produzido exclusivo na seara
inquisitorial não tem o condão de gerar a condenação.
[...]
15. Em fecho, portanto, temos que as condutas imputadas ao 3º Sargento da
Aeronáutica Wilson Lopes Júnior configuram, em tese, crime militar de difamação e
se encontram suficientemente comprovadas no apuratório procedido, o que
demanda, pelo princípio da obrigatoriedade (art. 30 do CPPM), o oferecimento de
denúncia e o correto desencadeamento da Ação Penal Militar, para que, ao fim e ao
cabo da mesma, respeitado o contraditório e com o exaurimento da ampla acusação
e da ampla defesa, possa – aí sim - ser proferido, pelo Escabinato julgador, veredito
acerca dos fatos e de eventual responsabilidade penal pelos mesmos.
16. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que
seja reformada a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 04 de dezembro de 2022, para
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:38
:: 40001352745 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
12/12
que seja recebida a Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sargento da Aeronáutica
Wilson Lopes Júnior, como incurso no crime militar de difamação (art. 215, caput,
do CPM), com a consequente instauração da competente Ação Penal Militar.
Por fim, vislumbro, em tese, a existência do crime militar constante da
Peça Exordial, pois constam os elementos suficientes para a instauração da ação
penal, eis que a materialidade restou configurada e os indícios apontam a autoria do
Denunciado, não restando configurada nenhuma das hipóteses impeditivas previstas
no art. 78 do CPPM.
Assim, entendo que deve haver o prosseguimento da persecução penal.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente Recurso,
para receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, determinando a
baixa dos autos ao Juízo a quo, para que promova o regular processamento do feito.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352745v8 e
do código CRC c9897bd3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 30/6/2023, às 11:42:27
7000244-11.2023.7.00.0000
40001352745 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR